Tribunal: TJDFT
Processo: 0042811-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0042811-15.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DELCY DOS SANTOS, EUFLAUDIZA FRANCISCA DOS SANTOS, FRANCISCA GIL DO VALE, JO MEIRA DOS SANTOS, JOAO JOSE FERREIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUSA, MANOEL FERREIRA DA CRUZ, OLEGARIO COSTA PEREIRA, SEBASTIAO MEIRELES DA ROCHA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual não conheceu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada pelo Executado e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de expurgos inflacionários fundado em título executivo judicial proveniente da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília, em que figuram como Exequentes DELCY DOS SANTOS, EUFLAUDIZA FRANCISCA DOS SANTOS, FRANCISCA GIL DO VALE, JO MEIRA DOS SANTOS, JOAO JOSE FERREIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUSA, MANOEL FERREIRA DA CRUZ, OLEGARIO COSTA PEREIRA, SEBASTIAO MEIRELES DA ROCHA e como Executado BANCO DO BRASIL S.A. Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem não conheceu a impugnação formulada pelo Executado e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, aos seguintes fundamentos: a) a alegação de excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora, pois não possui nenhum tipo de correlação com os aspectos da penhora, seja sua validade, seja sua adequação; b) o excesso de execução não é matéria superveniente ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. (ID. 27850219) Em suas razões recursais, o apelante discorre sobre: a) a impropriedade dos cálculos apresentados; b) a necessidade de realização de perícia e liquidação do julgado; b) o afastamento da aplicação da multa de 10% pela ausência de pagamento espontâneo da condenação, bem como de juros remuneratórios; c) incidência indevida de honorários advocatícios e multa. Preparo efetuado. (ID. 27850225) O apelado apresentou Contrarrazões e requereu a manutenção da r. Sentença. (ID. 27850321) É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Pois bem. Em análise dos autos, que os argumentos contidos no Recurso de Apelação não atacam especificamente os fundamentos centrais expostos na Sentença, prejudicando o requisito da dialogicidade. Na hipótese vertente, o Juízo de Origem não conheceu a impugnação formulada pelo Executado e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, porquanto a alegação de excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora, bem como não é matéria superveniente ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. (ID. 27850219) Contudo, nas razões do recurso o recorrente sequer faz menção aos motivos do não conhecimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela instituição financeira. Em outras palavras, o Apelante não impugna de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, isto é, a ausência dos requisitos para conhecimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. E, como cediço, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o apelo não preenche um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o da regularidade formal, visto que em suas razões não há diálogo com a decisão atacada. Constata-se, portanto, no caso, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. “ (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator